Tribunal: TJSP
Processo: 1006161-65.2020.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Informação trazida em contestação de que o imóvel teria sido desocupado em julho de 2020, por si só, não teve o condão de encerrar o contrato de locação em discussão, visto que o efetivo término da relação locatícia pressupunha a devolução pela locatária das chaves do imóvel locado, ou, em caso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Informação trazida em contestação de que o imóvel teria sido desocupado em julho de 2020, por si só, não teve o condão de encerrar o contrato de locação em discussão, visto que o efetivo término da relação locatícia pressupunha a devolução pela locatária das chaves do imóvel locado, ou, em caso de abandono, a imissão do locador na posse do imóvel. Ante a notícia de desocupação do imóvel locado sem a regular devolução das suas respectivas chaves, o acórdão destacou que o bem em questão foi abandonado e que o término da locação se deu com a imissão do locador na sua posse, ocorrida no dia 21.07.2022, consoante inteligência do artigo 66 da Lei no 8.245/1991. Acórdão que corretamente rejeitou a pretensão de estabelecer como termo final da locação em discussão a data do protocolo da contestação apresentada nestes autos. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.